Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-13.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721980-13.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Nada a prover quanto às petições de IDs 60189676 e 60189677, porquanto não se referem ao presente feito. Aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007